Tribunal: TJES
Processo: 5008615-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008615-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO BARCELOS DE MESQUITA e outros (3)
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso da RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, e, no mérito, dar parcial provimento. Por outro lado, conhecer do recurso interposto pelo AUTOR e negar provimento. Por fim, não conhecer do recurso interposto por VIX CONSULT, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008615-51.2022.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS:
ADRIANO BARCELOS DE MESQUITA; RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP, VIX CONSULT.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA RESERVA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. NÃO CONHECIDO O RECURSO DE VIX CONSULT.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de desfazimento de negócios com indenização por danos morais ajuizada por ADRIANO BARCELOS DE MESQUITA em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e
VIX CONSULT.

Em síntese, a parte autora visa a restituição imediata dos valores pagos ao consórcio, pois alega que a sua intenção era comprar um veículo e não contratar um consórcio, que foi induzida pelo vendedor a acreditar que receberia o automóvel dentro de mês. Ainda, afirma que inobstante tenha havido a garantia de contemplação, a mesma não se efetivou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, para:

a) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que preveem taxa de administração integral, cláusula penal pela desistência/cancelamento e prazo para restituição;

b) CONDENAR as partes rés (RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP e VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 ), solidariamente, a devolverem à parte autora (ADRIANO BARCELOS DE MESQUITA ):

b.1) imediatamente:

b.1.1) o valor de R$ 6.354,56 (seis mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente a todas as parcelas efetivamente pagas no Grupo 0106/ Cota 1546 (com prova documental nos autos – Id. 14980865), com correção monetária, nos termos da Súmula 35 do E. STJ, desde a data do respectivo desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), deduzidos apenas os encargos contratuais de taxa de administração no percentual de 0,5% e o valor pago a título de fundo de reserva (afastado o desconto de multa compensatória da cláusula penal);

b.2) ao final do grupo, o correspondente a 1% sobre a porcentagem dos valores pagos pela parte autora durante o contrato (0,025 %), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva, se houver.

c) HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com relação ao requerido JOÃO PEDRO.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6923848, o requerido RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP interpôs Recurso Inominado, argumentando que a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser feita após o encerramento do grupo consortil, bem como que a taxa de adesão tem o mesmo cunho da taxa de administração, devendo sobre essa ser aplicado o mesmo entendimento, bem como para que seja reconhecida a validade da cláusula penal.

Irresignado com a sentença, o requerido VIX CONSULT, interpôs Recurso Inominado, requerendo, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e a ciência do autor quanto à modalidade do contrato de consórcio e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Irresignado com a sentença, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que restou comprovado nos autos a existência de vício de consentimento e a impossibilidade de retenção do fundo de reserva.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela VIX CONSULT, uma vez que em petição de ID. nº 8135684 seu procurador informou a renúncia de mandato e transcorrido o prazo, não foi indicado novo representante. Assim, segundo o disposto no artigo 41, §2º da Lei 9.099/95, a ausência de cumprimento de requisito de admissibilidade prejudica o conhecimento do recurso.

Conheço dos demais recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Quanto ao MÉRITO, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Quanto à controvérsia acerca do momento em que se deve adimplir a obrigação de restituição das parcelas pagas pelo participante de grupo de consórcio.
In casu
, a
ratio decidendi
que levou à construção da tese jurídica do Tema 312 do STJ aplica-se à controvérsia que diga respeito a contratos firmados sob a égide da nova lei, ou seja, a obrigação de restituir os valores do participante do grupo permanece ao final do plano, conforme o
enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES
, vejamos:

É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.
(g.n)

Percebe-se, portanto, que, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do TJES nº 22/2015, foi superado, não devendo haver a restituição imediata dos valores, mas sim 30 (trinta) dias após o encerramento do plano do consórcio, dado que a
mera rescisão do contrato, não gera para o participante o direito à restituição imediata dos valores pagos, uma vez que os outros participantes do grupo consortil seriam prejudicados. No caso, não restou comprovado nos autos a existência de vício na formação do contrato, de modo diverso, os documentos apresentados pela requerida confirmam a ciência do autor que se tratava de consórcio.

Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que o recorrido permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021)

Portanto, correta a sentença quanto à aplicação proporcional da taxa de administração.

Por fim, sobre a multa contratual, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consórtil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal.

Ademais, ante a ausência de comprovação do alegado vício de consentimento na contratação do consórcio, o recurso do autor não merece provimento.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso da
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, DETERMINAR
:

a)
verificada a existência de crédito de consorciado
ao final do plano
, a restituição
deve ocorrer no prazo de 30 dias
, ou a partir da contemplação da quota desistente.

Sem custas ou honorários advocatícios para RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Por outro lado,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
AUTOR
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

Por fim,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por

VIX CONSULT

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal da representação em juízo.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)